Tribunal: STF
Processo: ARE 1364094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO. ARTIGOS 252, IV, E 254, V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO. 



    Na espécie, não procedem as alegações de impedimento e/ou suspeição da magistrada excepta, porquanto teria, conforme alega o excipiente, interesse no deslinde da ação penal n2- 021/2.16.0002574-8 e porque seria devedora de obrigação e credora de serviços do excipiente, em ação cível, onde é por ele representada (processo n° 001/1.07.0243261- 3), na medida em que a magistrada excepta não é parte nem foi arrolada como vítima, no feito criminal originário, bem como porque a concretização do vínculo contratual, decorrente da referida ação cível, está condicionado ao êxito da demanda, processo que, inclusive, encontra-se suspenso. Ademais, inexiste demonstração de que a julgadora, magistrada titular da 3g Vara Criminal da comarca de Passo Fundo, tenha prejudicado de qualquer forma o excipiente, muito pelo contrário, ao que consta, tem atuado de forma inteiramente imparcial, sendo impositiva a improcedência da exceção de impedimento e/ou suspeição.



    EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Assim, em que pese se reconheça o esforço argumentativo do excipiente, certo é que os fatos por ele levantados não são suficientes a configurar o alegado impedimento e/ou suspeição da magistrada excepta.



    Efetivamente, pelo que se pode observar das informações constantes dos autos, a ilustre Juíza de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo, Dra. Ana Cristina Frighetto Crossi, tem atuado de modo inteiramente imparcial em todos os feitos criminais pelos quais responde o excipiente, não sendo, nos termos do art. 254, V, do CPP, credora ou devedora de MAURICIO DAL AGNOL, em razão do processo que tramita perante a 17° Vara Cível do Foro Central desta Capital (n2001/1.07.0243261-3), o qual, ademais, permanece suspenso (informação acostada à contracapa dos autos).



    Além disso, também não é, a magistrada excepta, parte ou diretamente interessada no feito criminal (processo n° 021/2.16.0002574- 8), mormente porque não é parte ou foi arrolada como vítima nos processos criminais em que o excipiente constou como réu.



    Destarte, impositiva é a improcedência da presente exceção de impedimento e/ou suspeição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente